Tribunal: TJPA
Processo: 0012090-95.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012090-95.2015.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA HONRA (CALÚNIA E DIFAMAÇÃO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE AMBOS OS DELITOS. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar prejudicada a apelação em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, e extinguir, de igual modo, a punibilidade estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012090-95.2015.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM-PA

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA (OAB/PA N° 16.212)

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS (OAB/PA N° 17.236)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Jennings de Oliveira
, irresignado com os termos da resp. sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal privada ajuizada pelo ora apelante, cuja peça acusatória imputava a Celso Luis Rebelo Silva, as práticas dos crimes dispostos no artigo 138 e 139 c/c art. 70, art. 141, inciso III e art. 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal e art. 4º, alínea “h” da Lei nº 4.898/65.

Na exordial (
Id.
5377987 - Pág. 3/29
), narra o querelante:

(...) O querelante, na data de 17/01/2015, ao realizar pesquisas no GOOGLE (internet), encontrou no Portal G1 uma Reportagem realizada pela TV Tapajós, Repórter DÉBORA RODRIGUES e imagens HENRIQUE PIMENTEL, contendo entrevista do QUERELADO.

A reportagem foi exibida no Jornal Tapajós 2° Edição, emissora TV Tapajós, afiliada Rede Globo, na data de 07/11/2014 (Sexta-Feira).

Nessa entrevista, de forma livre, consciente e voluntária, o QUERELADO imputa ao QUERELANTE a prática de Crimes e Condutas desonrosas.

(...)

O Ministério Público requereu o arquivamento quanto ao crime de abuso de autoridade (Id. 5377989 - Págs. 2/4), o qual foi deferido pelo juízo
a quo
(Id. 5377989 - Págs. 13/14).

Após, houve o recebimento da peça acusatória (Id.
5377990 - Pág. 38), seguido da resposta correlata do querelado e exceção da verdade (Id. 5377991 - Pág. 2/27).

O Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e prazo prescricional em 10/08/16 (Id.

5377992 - Pág. 2) até o julgamento da exceção, o qual ocorreu em 10/05/17, cuja decisão culminou pela improcedência do incidente e prosseguimento da Queixa-Crime (Id.

5377994 - Págs. 1/2).

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 05 (cinco) testemunhas e realizou-se o interrogatório do réu (Id.
5377995 - Pág. 22/26
).

Seguidamente, houve a apresentação de memoriais finais pelas partes (Id.
5377996 - Pág. 1/6 e Pág. 9/14).

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
absolveu o querelado dos crimes previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com fundamento no artigo 397, III do Código de Processo Penal (Id. 5377999 - Págs. 2/4
).

O querelante apresentou recurso de apelação (Id.
5377999 - Pág. 6)
.

Nas razões recursais (Id.
5378001 - Pág. 1/13), o apelante requer o a nulidade da sentença ante à violação ao princípio da correlação; subsidiariamente, a reforma da decisão impugnada, com a condenação do apelado pelos crimes de calúnia e difamação, e fixação de indenização na forma da Lei.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo. (Id.
5378001 - Pág. 19/26).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5378002 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.
5378002 - Pág. 8/20
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 25/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

O recebimento da queixa ocorreu em 15/06/2016 (Id.
5377990 - Pág. 38);

·

O prazo prescricional ficou suspenso no período de 10/08/16 até 10/05/17 (Ids.
5377992 - Pág. 2 e Id.

5377994 - Págs. 1/2);

·

A sentença (Id.
5377999 - Pág. 2/4)
, datada de 16/02/2018, absolveu o apelado das condutas que lhe foram imputadas, com base no art. 397, III do CPP;

Destaco, que a primeira e única causa interruptiva da prescrição, na hipótese, fora o recebimento da queixa em 15/06/2016, na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso temporal.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATOS OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. Não se verifica a ocorrência da prescrição, pois não houve o transcurso do lapso prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
considerando-se os marcos interruptivos, quais sejam, a denúncia, recebida em 19/12/2014, não constituindo a sentença absolutória marco interruptivo da prescrição
, e a publicação do acórdão condenatório, que ocorreu em 10/9/2018, até a presente data.

3. Tendo o fato delituoso ocorrido após à publicação da Lei 12.234/2010, não é possível, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 603.067/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei)

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos para os crimes de calúnia e difamação (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 114, inciso II e 119, todos do Código Penal), considerando a pena máximo em abstrato dos crimes (respectivamente, dois anos e um ano de detenção), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal).

Do recebimento da denúncia - já desconsiderando o período de suspensão do prazo prescricional - até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTORIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PENA IN ABSTRATO – PROCEDENCIA. Consoante

as disposições penais, o crime de falsidade ideológica tem pena máxima

de 3 (três) anos, a qual prescreve em 8 (oito) anos nos termos do art.

109, IV do CPB; o crime de uso de documento falso, tem pena máxima em

5 (cinco) anos, que prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art.

109, III do CPB e o delito de apropriação indébita tem reprimenda

máxima em 4 (quatro) anos, que prescreve em 8 (oito) anos (art. 109,

IV do CPB
).

Assim, entre

o recebimento da denuncia (30.04.2008), considerando que se trata de sentença

absolutória, que não interrompe o prazo prescricional, até o momento da prolação

do acórdão condenatório (28.10.2021), já transcorreram mais de 12 anos, portanto, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição na

modalidade intercorrente, considerando a pena in abstrato.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E COLHIDOS.

(10791095, 10791095, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-25, Publicado em 2022-08-29) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. DANO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA DE CADA CRIME. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO EM METADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO ABSTRATA.

RECURSO PREJUDICADO.

1. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.

3. São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Inteligência do art. 115 do CP.

4. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.

5. Recurso prejudicado pelo reconhecimento, de ofício, da prejudicial em tela.

(Apelação Criminal 548093-90000208-29.2011.8.17.0590, Rel. Democrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, julgado em 18/06/2020, DJe 13/07/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e julgo prejudicada a apelação por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo-se, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 14/12/2022